Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-21.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA PORTADORA DE DISTÚRBIOS DE ATM E DE DEFORMIDADE DENTO-FACIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - JUNTA MÉDICA DA OPERADORA QUE REFUTA EM PARTE A NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS E A EXIGÊNCIA DOS MATERIAIS CORROBORADA PELA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICOU TAMBÉM A SOLICITAÇÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORA PORTADORA DE DISTÚRBIOS DE ATM E DE DEFORMIDADE DENTO-FACIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - JUNTA MÉDICA DA OPERADORA QUE REFUTA EM PARTE A NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS E A EXIGÊNCIA DOS MATERIAIS CORROBORADA PELA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL QUE IDENTIFICOU TAMBÉM A SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS EM QUANTIDADE SUPERIOR AOS PROCEDIMENTOS INDICADOS NO RELATÓRIO MÉDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.